Tribunal: STF
Processo: RE 426058
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do artigo 1º, § 6º, da
   Lei 9.503/94. Vinculação ao salário mínimo. Ofensa ao artigo 7º,
   IV, da Constituição Federal. Jurisprudência assentada. Omissão,
   contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração
   rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em
   que não há omissão, contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO.
   Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório.
   Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538,
   parágrafo único, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios,
   manifestamente protelatório, deve o Tribunal condenar o
   embargante a pagar multa ao embargado.